Tribunal: TJSP
Processo: 1505215-80.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS, Taxa de fiscalização, Localização e Funcionamento e Registro de Pessoa Jurídica do exercício de 2021. Sentença de extinção do feito com fundamento no Tema no 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que a presente execução fiscal tem valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, até a presente data, o executado não

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. ISS, Taxa de fiscalização, Localização e Funcionamento e Registro de Pessoa Jurídica do exercício de 2021. Sentença de extinção do feito com fundamento no Tema no 1184 do STF e da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que a presente execução fiscal tem valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, até a presente data, o executado não foi localizado ou não foram localizados bens passiveis de penhora. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Executado que foi devidamente citado e houve penhora de bens, ainda que parcial, de forma que não aplica a medida prevista no § 1o do art. 1o da Resolução no 547/24 do CNJ. Anulação da r. Sentença, com determinação para prosseguimento do feito. Recurso provido.